Tribunal: TJSP
Processo: 1022688-66.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022688-66.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FRANCISCO NOCLECIO XAVIER DA CRUZ e LUCIANA GUERREIRO XAVIER
DA CRUZ, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIDA AUREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022688-66.2019.8.26.0003 -Voto no
2
APELANTES: FRANCISCO NOCLECIO XAVIER DA CRUZ E OUTRO
APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIDA AUREA
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL DO F. REGIONAL DO
JABAQUARA
EMENTA: Deveres de condomínio - Ação de obrigação de
fazer - Cerceamento de defesa e nulidade por ausência de
fundamentação não configurados - Legitimidade ativa
caracterizada - Realização de obra irregular pelos requeridos -
Prova
concludente
-
Necessidade de desfazimento e
ressarcimento dos custos gerados ao condomínio autor - Apelo
improvido.
VOTO N° 44.548 (Processo digital)
Ação de obrigação de fazer, concernente a deveres
de condomínio, julgada procedente e improcedente a reconvenção, tudo pela
sentença de fls. 329/332, relatório adotado, embargos de declaração
rejeitados.
Apelaram os réus, buscando a reforma da decisão.
Postularam pela antecipação da tutela recursal para obstar a condenação.
Invocaram cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da
lide e ilegitimidade ativa. Disseram que a decisão é nula, pois padece de
fundamentação adequada. Protestaram pela concessão da gratuidade
processual e pelo decreto de procedência da lide.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022688-66.2019.8.26.0003 -Voto no
3
os autos, sobrevindo indeferimento do efeito suspensivo à apelação e
determinação para juntada de documentos hábeis a comprovar o estado de
hipossuficiência e a necessidade do benefício da justiça gratuita pelos réus
(fls. 366).
Na sequência, os recorrentes recolheram o preparo.
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual o condomínio
objetiva que os réus procedam, liminarmente, à reconstrução de parede
estrutural obstruída indevidamente, tendo em vista que foi projetada para
suportar o peso das lajes e pavimentos superiores do prédio; bem como o
ressarcimento pelos custos suportados em virtude da obra e da regularização
na Defesa Civil para desinterdição de bloco de apartamentos.
De início, os autores, instados a tanto (fls. 366), não
juntaram documentos que atestem a miserabilidade alegada, de maneira que
fica indeferida a gratuidade processual.
Ademais, inocorreu o propalado cerceamento de
defesa, situação que se verifica somente quando prova relevante ao deslinde
da controvérsia é indeferida sem justificativa pelo magistrado.
A vasta documentação entranhada ao processo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022688-66.2019.8.26.0003 -Voto no
4
suficiente à formação da convicção do juízo, mostrando-se dispensável a oitiva
de testemunhas, a produção de perícia ou mesmo a juntada de novos
documentos.
Outrossim, a sentença não padece de vício que
possa contaminá-la de nulidade, pois a fundamentação analisou todas as
questões discutidas no processo.
Por outro lado, o autor é parte legítima para postular
o desfazimento de obra irregular realizada por condôminos e o reembolso de
valores indevidamente suportados.
No caso em tela, é manifesta a ilicitude da conduta
praticada pelos requeridos em ampliar a sacada do apartamento, derrubando
parede estrutural sem laudo técnico hábil para tanto.
Com efeito, o artigo 1.336, incisos II e III, do Código
Civil, proíbe a realização de obras que comprometam a segurança da
edificação e a alteração da forma das fachadas, das partes e das esquadrias
externas do condomínio edilício.
No mesmo sentido dispõe o artigo 9° da convenção
condominial ao estatuir que é obrigação dos condôminos, dentre tantas outras,
manter a forma, o aspecto externo, a tonalidade das pinturas e as esquadrias
externas do condomínio. (fls. 19)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022688-66.2019.8.26.0003 -Voto no
5
Vale ressaltar que a conduta temerária dos réus
ensejou a interdição de todo um bloco de apartamentos do autor pela Defesa
Civil e, por conseguinte, o desalojamento de vinte e nove famílias em razão do
perigo de desabamento.
As fotografias de fls. 39, 46 e 50 ilustram de forma
clara a alteração na fachada do condomínio com a supressão de parte da
parede da sacada.
Não bastasse isso, os réus foram notificados para
desfazerem a irregularidade, mas se quedaram inertes, o que deu causa ao
acionamento da Defesa Civil e à subsequente interdição do bloco de
apartamentos.
Insta acentuar, ainda, que o minucioso laudo de
engenharia contratado pelos próprios requeridos constatou expressamente
que a parede derrubada era de cunho estrutural e não deveria ter sido
removida. (fls. 172/188).
A esse respeito, como bem sintetizou o magistrado
“a quo”, verbis:
“Preceitua o Código Civil que ao condômino é
defesa a alteração da forma e cor da fachada, das partes e esquadrias
externas (art. 1.336, inc. III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022688-66.2019.8.26.0003 -Voto no
6
As imagens de fls. 39, 46 e 50 evidenciam a
violação cometida pelos réus, ressaltando o contraste entre o tamanho
superior da esquadria em relação aos apartamentos inferiores.
Além desse aspecto jurídico-estético, a modificação
recaiu sobre parede estrutural do edifício.
Em seguida à AGE de 27/11/19 (fls. 52-54 e
199-201) a Municipalidade lavrou auto de interdição em 29/11/19 (fl. 55) e
desinterdição em 16/12/19 (fls. 148-149). Desse modo, à vista da
irregularidade declarada em ato administrativo de polícia, a defesa é
inconsistente.
Ademais, a negativa formulada pelos réus não se
coaduna nem mesmo com o “laudo técnico residencial” que contrataram,
elaborado pelo engenheiro Jorge Alexandre Melo Ferrer em 3/12/19, pois
taxativo no sentido de que a parede é estrutural e “não deveria ter sido
removida no ato da reforma” (fls. 175 e 187-188).
A convenção condominial estipula o dever de
manter a forma, aspecto externo, tonalidade das pinturas e esquadrias
externas (fl. 19). Trata-se de ato-regra, de natureza institucional, que disciplina
as relações internas entre os coproprietários, obrigando a todos, assembleia
geral inclusive, em prol da ordem comum (STJ, REsp 1.177.591-RJ, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 5.5.15).” (fls. 330/331)
Assim, era forçosa a condenação dos requeridos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022688-66.2019.8.26.0003 -Voto no
7
recomposição da parede estrutural indevidamente derrubada e no reembolso
das despesas suportadas pelo condomínio com a obra, confirmando-se a
tutela provisória.
Portanto, fica mantido o decreto de procedência da
ação e de improcedência da reconvenção.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios
para R$ 2.700,00.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022688-66.2019.8.26.0003 -Voto no
8